Tribunal: TJDFT
Processo: 0718173-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718173-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Nada a prover quanto ao novo pedido de reconsideração de Id 48718107 para o fim de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Conforme já constante do despacho de Id 47484184, na eventual hipótese de provimento do agravo, a medida pleiteada acarretará, por óbvio, no prosseguimento do feito de origem, afastando-se eventual arquivamento superveniente pelo Juízo a quo. Aguarde-se, portanto, o julgamento do feito. I. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora